Tribunal: TJES
Processo: 0023675-57.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023675-57.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JOSE ANTONIO NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por José Antonio Nascimento Oliveira e pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBME-ES contra o acórdão de ID
16132149
, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação do militar para determinar o subsídio como base de cálculo para o pecúlio resgate.

Nas razões recursais de ID
16585059
, o embargante José Antonio Nascimento Oliveira alega em síntese: (a) o acórdão omitiu-se quanto à natureza alimentar dos descontos compulsórios e à configuração de danos morais; (b) houve omissão sobre o direito ao resgate antecipado de mais 25% (vinte e cinco por cento) do pecúlio, previsto no art. 39, § 2º, do Decreto n.° 4.397-R/2019, em razão de seu estado de saúde grave e 41 (quarenta e um) anos de contribuição; (c) a negativa do resgate viola a isonomia e a dignidade da pessoa humana; e (d) os descontos indevidos geram dano moral presumido e devem ser devolvidos em dobro.

Por sua vez, nas razões de ID
16592780
, a embargante Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo - CBME-ES sustenta: (i) o acórdão foi omisso ao não observar a necessária simetria entre a base de cálculo da contribuição e a do benefício, devendo prevalecer o soldo; (ii) a fixação do subsídio gera enriquecimento sem causa e quebra o equilíbrio atuarial; e (iii) o julgado partiu de premissa equivocada ao utilizar precedente que foi anulado e teve a tese revertida.

Contrarrazões apresentadas nos IDs
16738677
e
18615884
.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS. VÍNCULO COMPULSÓRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PECÚLIO RESGATE. BASE DE CÁLCULO. SOLDOS CONVERTIDOS EM SUBSÍDIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As normas que determinam a compulsoriedade da contribuição e a obrigatoriedade de vínculo entre os militares estaduais e a Caixa Beneficente dos Militares Estaduais não foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, em virtude de violação do direito fundamental à liberdade associativa.

2. É devida a restituição das parcelas descontadas compulsoriamente do militar, a partir da data em que formalizado o requerimento de desvinculação, observando o prazo prescricional.

3. A base de cálculo para o pecúlio resgate, que antes era o soldo, deve ser o subsídio, uma vez que a Lei Complementar n. 420/2007, em consonância com o art. 144, §9º, da Constituição Federal, converteu a remuneração dos militares estaduais para a modalidade de subsídio.

4. Ausente a comprovação de ato que tenha violado direitos da personalidade do apelante, não há que se falar em indenização por danos morais.

5. Recurso parcialmente provido.

O voto condutor registra que a base de cálculo para o pecúlio resgate deve ser o subsídio, pois a Lei Complementar n.º 420/2007 converteu a remuneração dos militares, de modo que o termo soldo deve ser lido como subsídio sob a égide do novo regime remuneratório.

Quanto aos danos morais e ao resgate adicional, o acórdão foi claro ao registrar que não houve comprovação de violação aos direitos da personalidade nem preenchimento dos requisitos legais para outras pretensões que extrapolassem a alteração da base de cálculo e a restituição simples.

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos por
José Antonio Nascimento Oliveira e pela Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.